Tribunal: STF
Processo: Rcl 16389
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-05-14
Data de publicação: 2014-05-14

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO. PUBLICAÇÃO DE RETRATAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADPF 130. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE OS ATOS CONFRONTADOS.



    1. Não há estrita aderência entre sentença que condena empresa jornalística a publicar retratação pública e o disposto no art. 75 da Lei de Imprensa, julgado incompatível com a Constituição da República no julgamento da ADPF 130, porquanto referida norma versa sobre publicação da íntegra de sentenças condenatórias.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.